Tribunal: TCU
Processo: 000.999/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18203/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que versam sobre a prestação de contas ordinárias da Caixa Econômica Federal de 2017; Considerando que está em trâmite o TC Processo 031.119/2019-0 , que versa acerca de representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no processo TC- Processo 035.244/2017-8 , com vistas a apurar os fatos relacionados à operação de crédito à empresa Concessionária SPMAR S. A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões, com recursos da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Considerando que, dos autos do referido TC Processo 031.119/2019-0 , consta instrução (peça 66, p. 47- 49) da unidade técnica responsabilizando os gestores Antônio Carlos Ferreira e Roberto Derziê de Sant'Anna, necessitando-se de apuração que pode impactar as contas referentes ao exercício de 2017, pois ambos são responsabilizados pela concessão indevida de financiamento suplementar à SPMAR no valor de R$ 185.000.000,00; Considerando que, quanto às condutas supostamente maculadoras das contas da responsável Deusdina dos Reis Pereira, a Caixa Econômica Federal instaurou o processo disciplinar DF.5818.2017.C.000242 para " apurar, no rito comum, irregularidades relacionadas à conduta da dirigente da VIFUG (5818), à época dos fatos, e ao conteúdo das mensagens analisadas, bem como fatos correlatos que surgirem no decorrer das investigações ", o qual foi encerrado em 11/3/2019, tendo isentado de responsabilidade a gestora; Considerando que, no toca às condutas atribuídas ao gestor Gilberto Magalhães Occhi, a Caixa informou que o Processo Disciplinar e Civil DF.5105.2019.C.000010 se encontra encerrado, com decisão definitiva que imputou ao ex-empregado a penalidade administrativa de advertência e isenção de responsabilidade civil; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão às peças 57 a 59; e Considerando o parecer elaborado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 60 (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, em: a) Sobrestar o julgamento das contas dos responsáveis Antônio Carlos Ferreira, CPF XXX.168.297-XX, e Roberto Derzie de Sant'Anna, CPF XXX.689.591-XX, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 031.119/2019-0 ; b) Julgar regulares as contas da Sra. Deusdina dos Reis Pereira, CPF XXX.512.396-XX, dando-lhe quitação plena; c) Julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Gilberto Magalhães Occhi, CPF XXX.478.847-XX, em face da impropriedade apurada no Processo Disciplinar e Civil DF.5105.2019.C.000010 (descumprimento do MN RH 200), dando-lhe quitação; d) Orientar a Secretaria de Controle Externo Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão a acompanhar o trâmite do TC Processo 031.119/2019-0 , propondo ao relator do TC Processo 000.999/2019-0 a remoção do sobrestamento quando for o caso; e f) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.999/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); e Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Leonardo Faustino Lima (123287/OAB-RJ), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.